Tribunal: TJSP
Processo: 1001136-68.2019.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO COMUM. PRAIA GRANDE. EXECUÇÃO DO SISTEMA DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE ESGOTO SANITÁRIO. Sentença que julgou improcedente a demanda que visava à imissão do autor, Município de Ubatuba, na posse da sede administrativa da ré, Cooperativa de Saneamento Ambiental da Praia Grande-Ubatuba (COAMBIENTAL). Apelações de ambas as partes.
1. Recurso do autor.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO COMUM. PRAIA GRANDE. EXECUÇÃO DO SISTEMA DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE ESGOTO SANITÁRIO. Sentença que julgou improcedente a demanda que visava à imissão do autor, Município de Ubatuba, na posse da sede administrativa da ré, Cooperativa de Saneamento Ambiental da Praia Grande-Ubatuba (COAMBIENTAL). Apelações de ambas as partes.
1. Recurso do autor. Pretensão à reforma da sentença. Descabimento. Requisição administrativa que não se mostra o instituto jurídico adequado para intervir nos bens da COAMBIENTAL ou nos serviços por ela prestados. A requisição, como tal, pressupõe que o bem objeto da ordem tenha destinação diversa da prevista, diferentemente do caso dos autos, em que o autor pretende imitir-se na posse da sede administrativa da ré para assumir os mesmos serviços por ela prestados. Permissão que vige há mais de vinte anos, não podendo o Poder Público, fundamentando-se na alegada precariedade da outorga, despojar a permissionária de seus bens e investimentos por simples ato do Chefe do Executivo, sem prévio processo administrativo que assegure o direito de ampla defesa. Subdimensionamento da rede de coleta e tratamento de esgoto do bairro de Praia Grande é problema que se protrai no tempo e que, ao que os elementos dos autos indicam, foi agravado por ação e omissão do próprio Município. Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar a carência de condições técnicas de executar os serviços por parte da ré (art. 373, I, do CPC). Município que, se pretende assumir permanentemente os bens pertencentes à instituição privada, deve fazê-lo mediante desapropriação e o pagamento de indenização prévia.
2. Recurso da ré. Pretensão de suprir alegada omissão da sentença e de majorar a verba honorária. Descabimento. Ré que, para manifestar pretensão própria, deveria ter proposto reconvenção (art. 343 do CPC). Contestação e presente recurso de apelação que são vias inadequadas para a formulação de pedido novo. Ademais, honorários advocatícios fixados em patamar adequado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Sentença mantida. Recursos desprovidos.